Tribunal: TJDFT
Processo: 0744307-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO DAS PRESTAÇÕES DO EMPRÉSTIMO EM CONTA CORRENTE PELO MUTUÁRIO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra a decisão que concedeu parcialmente tutela de urgência para suspender os descontos automáticos em conta corrente da parte autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (I) definir se é possível o cancelamento, pelo consumidor, da autorização de débito automático em conta corrente de prestações de empréstimo bancário; e (II) se estão presentes os requisitos para a manutenção da tutela de urgência que suspendeu os descontos de empréstimos em conta corrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Resolução Bacen no 4.790/2020 assegura ao titular de conta corrente o direito de cancelar a autorização de débitos automáticos de prestações de contrato de empréstimo e outras modalidades.
4. A tese firmada no Tema 1.085 do STJ reconhece a licitude dos descontos autorizados em conta corrente, desde que haja autorização prévia e sua manutenção durante o contrato, admitindo, portanto, a possibilidade de se revogar a autorização pelo mutuário.
5. A jurisprudência admite a revogação da autorização para débito automático em conta corrente a qualquer tempo, mesmo em contratos anteriores à vigência da Resolução Bacen no 4.790/2020.
6. No caso concreto, há prova de que a parte agravada comunicou a intenção de cancelar a autorização por notificação extrajudicial, não atendida pelo banco.
7. Os débitos sucessivos comprometeram parcela relevante da remuneração da autora, afetando sua subsistência, caracterizando risco de dano irreparável, requisito necessário à concessão da tutela de urgência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de Instrumento não provido. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
1. O consumidor pode revogar a autorização de débito automático em conta corrente a qualquer tempo, ainda que o contrato tenha sido firmado antes da vigência da Resolução Bacen no 4.790/2020.
2. A suspensão dos descontos em conta corrente é admissível quando há risco à subsistência do consumidor e plausibilidade do direito, nos termos do art. 300 do CPC.
3. A tese firmada no Tema 1.085 do STJ não impede o exercício do direito de o mutuário cancelar a autorização de débito de parcelas de empréstimos.
Dispositivos relevantes citados: Resolução Bacen no 4.790/2020, arts. 6o a 10; e CPC, arts. 300 e 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.085 (REsps 1863973/SP, 1877113/SP e 1872441/SP).